Tribunal: TCU
Processo: 044.686/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes (PNF). Análise de nova etapa da fiscalização, referente à implementação do primeiro ciclo do Plano Nacional de Fertilizantes, em cumprimento a disposição do acórdão que apreciou a etapa inicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento do processo de elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes (PNF), instituído oficialmente pelo Decreto 10.991/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, arquivar este processo; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.